Tribunal: STF
Processo: Rcl 1206
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-22
Data de publicação: 2002-08-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE
QUORUM DE DOIS TERÇOS. INADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Lei estadual. Reajuste de vencimentos dos
servidores do Poder Judiciário. Veto do Governador. Processo
legislativo que manteve a parte vetada por não haver sido alcançado
o quorum previsto na Constituição cearense. Invalidade. Se para a
apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, artigo
66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem
constitucional, não poderia a Assembléia Legislativa valer-se
daquele fixado na anterior Carta Estadual para determiná-lo como
sendo o de dois terços. O modelo federal é de  observância cogente
pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988.
Precedente.
2.      Ausência de condenação patrimonial e de vigência
automática da lei vetada. Invalidação do procedimento adotado pela
Assembléia Legislativa local, a quem cumpria retomar o processo
legislativo. Reclamação. Pretensão de conferir efeitos executivos ao
 acórdão. Inadequação da via eleita e inexistência de desrespeito à
autoridade do julgado desta Corte.
        Reclamação improcedente.